Tribunal: TJDFT
Processo: 0730236-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM. 1/8. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE.
1. A materialidade e a autoria dos crimes de furto e de ameaça estão devidamente comprovadas pelos elementos colhidos na fase inquisitorial e provas produzidas sob o crivo da ampla defesa e contraditório judicial.
2. Em relação à primeira fase da dosimetria, a jurisprudência prevalecente tem acolhido a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 estabelecidas no artigo 59 do Código Penal.
3. É possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea porque ambas são consideradas preponderantes.

4. Apelação parcialmente provida.